Tribunal: TJMT
Processo: 1028739-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028739-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), FARLEY COELHO MOUTINHO - CPF: 963.025.696-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDRE NEVES FANTONI - CPF: 081.328.897-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO BORGES DE SOUZA - CPF: 075.306.099-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0018-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO INTERNA. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva em ação de improbidade administrativa, sustentando contradição entre fundamentação e conclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição interna no acórdão que reconhece insuficiência probatória para exclusão do réu, mas simultaneamente rejeita preliminar de ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. Caracteriza-se contradição interna quando a fundamentação reconhece necessidade de maior dilação probatória, mas a conclusão decide definitivamente sobre legitimidade passiva com base nos mesmos elementos considerados insuficientes.

4. A insuficiência probatória que impede conclusão pela ilegitimidade também obsta o reconhecimento da legitimidade, impondo postergação da análise para momento posterior à instrução.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"Configura contradição interna sanável por embargos de declaração o acórdão que reconhece insuficiência probatória para decidir sobre participação do réu em atos ímprobos, mas simultaneamente rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, devendo a análise da legitimidade ser postergada para momento posterior à instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo embargante contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação de improbidade administrativa.

Em suas razões
, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que a fundamentação adotada destoa da conclusão alcançada. Especificamente, alega que o acórdão justificou a manutenção do embargante no polo passivo sob o argumento de que seria prematura sua exclusão por demandar aprofundamento probatório, mas simultaneamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva sem o mesmo aprofundamento que considerou necessário.

Requer o acolhimento dos embargos para eliminação da contradição apontada, com aplicação de efeitos infringentes para postergar a análise da legitimidade passiva para o momento da decisão de mérito.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando a rejeição dos declaratórios, argumentando que não há contradição entre fundamentação e conclusão do julgado. Defende que a decisão manteve a permanência do embargante no polo passivo em razão da existência de indícios suficientes de prática de ato de improbidade administrativa, conforme permite a teoria da asserção, sendo a análise exauriente sobre responsabilidade matéria de mérito a ser resolvida após a instrução processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O instituto processual visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que o próprio órgão julgador corrija vícios que comprometam a clareza e coerência de suas decisões.

A contradição, especificamente prevista no inciso I do referido dispositivo legal, configura-se quando há incompatibilidade interna entre a fundamentação e as conclusões do julgado, ou entre diferentes partes da fundamentação, gerando inconsistência lógica que compromete a compreensão da decisão.

Os presentes embargos merecem acolhimento.

Verifico efetiva contradição interna no acórdão embargado, caracterizada pela incompatibilidade entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.

A decisão colegiada fundamentou-se na premissa de que a exclusão prematura do embargante da lide seria inadequada em razão da necessidade de instrução probatória mais aprofundada e análise pormenorizada dos elementos constantes dos autos. Textualmente, o julgado consignou que a questão demandaria exame aprofundado de mérito e análise probatória, reconhecendo expressamente a insuficiência dos elementos disponíveis para decisão definitiva sobre a participação do embargante nos atos ímprobos.

Ocorre que, não obstante reconhecer a necessidade de maior dilação probatória para aferição adequada da questão, o acórdão manteve a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, concluindo pela legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da demanda.

Tal conclusão revela manifesta contradição interna, pois se os elementos constantes dos autos são insuficientes para permitir a exclusão do embargante por ilegitimidade, pela mesma razão não autorizam o reconhecimento de sua legitimidade. A insuficiência probatória que impede a primeira conclusão necessariamente obsta a segunda
.

Embora o ordenamento processual brasileiro adote a teoria da asserção para aferição das condições da ação, tal teoria não dispensa a existência de elementos mínimos que demonstrem, ao menos em tese, a vinculação da parte aos fatos narrados na inicial. A mera alegação, desacompanhada de qualquer substrato probatório, não atende aos requisitos da referida teoria.

No caso em análise, reconhecendo-se a insuficiência dos elementos disponíveis para conclusão segura sobre a participação do embargante, a medida mais consentânea com a técnica processual é a postergação da análise da legitimidade passiva para o momento da prolação da sentença de mérito, quando o conjunto probatório estará completo e permitirá juízo definitivo sobre a questão.

A contradição interna compromete a coerência lógica da decisão e impede sua adequada compreensão, constituindo vício passível de correção mediante embargos de declaração. A harmonização entre fundamentação e conclusão exige que se reconheça a impossibilidade de decidir definitivamente sobre a legitimidade passiva no atual estágio processual.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, eliminando a contradição apontada, postergar a análise da legitimidade passiva do embargante para o momento da decisão de mérito, quando os elementos probatórios permitirão conclusão fundamentada sobre sua participação nos fatos objeto da ação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025